Tribunal: TJDFT
Processo: 0042674-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0042674-33.2014.8.07.0001 Apelante (s) : BANCO DO BRASIL SA Apelado (s) : GILBERTO MENEZES DE CARVALHO + 9 outros Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, contra sentença (Id 13984107) proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo no 1998.01.1.016798-9, movido em seu desfavor por GILBERTO MENEZES DE CARVALHO e OUTROS, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Consoante certificado nos autos - ID 14007647, constam dois agravos de instrumento distribuídos à 1a Turma Cível (no 2011.00.2.013024-4 e no 2011.00.2.017668-3) e um Recurso Especial distribuído à 4a Turma Cível (no 0717807-93.2018.8.07.0000), como possíveis prevenções, tendo a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância - SUDIA, em atenção ao artigo 81 do RITJDFT, redistribuído os autos à 1a Turma Cível (ID 14010828). Contudo, compulsando-se os autos originários do recurso destes autos (cumprimento individual – autos físicos no 2014.01.1.166810-3), verifica-se que houve a interposição de mais dois agravos de instrumento. Um em 18/03/2015 (no 2015.00.2.007918-9) e o outro, que deu ensejo à interposição do REsp supracitado, em 05/10/2018 (no 0717807-93.2018.8.07.0000), sendo que ambos foram distribuídos à e. 4a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador FERNANDO HABIBE. Assim, em atenção ao disposto no artigo 81, caput, do RITJDFT, redistribua-se este recurso à 4o Turma Cível, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator